Tribunal: TJSP
Processo: 1001510-91.2025.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Cartão de crédito consignado e autorização para saques. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Insurgência da autora. Caso concreto em que é possível concluir pela voluntária e expressa adesão da autora ao contrato de cartão de crédito consignado, inexistindo a alegada ocorrência de fraude ou venda casada. Banco réu que se

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Cartão de crédito consignado e autorização para saques. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Insurgência da autora. Caso concreto em que é possível concluir pela voluntária e expressa adesão da autora ao contrato de cartão de crédito consignado, inexistindo a alegada ocorrência de fraude ou venda casada. Banco réu que se desincumbiu satisfatoriamente do ônus que lhe incumbia. Regularidade da contratação e dos descontos demonstrada. Precedente deste Colegiado. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.